Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-02.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700280-02.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLINDO DA SILVA SANTOS, MARCIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA APELADO: JOAO CARLOS HOHL ABRAHAO, VALERIA REBELO DE MELO HOHL ABRAHAO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Arlindo da Silva Santos e Márcia Maria Pereira de Oliveira em face da r. sentença (ID 26801453), integrada por embargos de declaração (ID 26801466) que, nos autos da Ação Demarcatória movida pelos Apelantes em desfavor de João Carlos Hohl Abrahão e Valéria Rebelo de Melo Hohl Abrahão, acolheu preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15. Por conseguinte, houve a revogação da tutela de urgência concedida na decisão de ID 26801387. Diante da sucumbência, condenou os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa. Após a interposição do apelo (ID 26801472), mediante o qual os Postulantes requereram a reforma da r. sentença, a fim de que fossem acolhidos os pedidos iniciais, os Autores juntaram nova petição (ID 26801489). Pleiteiam a juntada de documentos que alegam ser novos, ao tempo em que combatem o teor da r. sentença. Sustentam que o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades que possuem demonstra a legitimidade da posse adquirida mediante escritura pública, devidamente registrada, o que faz prova da titularidade e os legitima a defender o imóvel. Defendem que a ilegitimidade ativa não foi reconhecida quando determinada a emenda da inicial e que a admissão desse argumento somente em sentença, sem garantir a oportunidade de sanar o vício, acarreta nulidade. Apontam que a r. sentença incorreu em omissão quanto à determinação de demarcação das áreas ocupadas pelos litigantes. Também alegam que não tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a ilegitimidade ativa arguida pelos Réus, pois houve o julgamento antecipado da lide sem que o processo estivesse maduro para ser finalizado. Expõem ter solicitado a profissionais a elaboração de mapas georeferenciados que demonstram a turbação sistemática atual da área empreendida pelos Requeridos, em desobediência à liminar concedida no início do processo, que impedia qualquer modificação nos limites da gleba já existentes. Pedem, ao final, a nulidade da r. decisão hostilizada, o restabelecimento da liminar ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para a determinação de demarcação da área. Junta documentos aos IDs 26801491 a 26801510. Em contrarrazões, os Réus pugnam pelo desprovimento do apelo e pretendem que os Autores sejam condenados ao pagamento de indenização por litigância de má-fé e prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que foi requerido em contestação e não foi imposto pela r. sentença (ID 26801521). É o breve relatório. Decido. Primeiramente, ressalto que, conquanto os Autores/Apelantes não façam pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, requerem na petição juntada “O restabelecimento da liminar, enquanto se resolve a questão principal” (ID 26801489 - pág. 55). De fato, houve tutela de urgência deferida na origem que impôs aos Réus que se abstivessem de promover qualquer alteração nos limites dos terrenos já existentes, até a solução definitiva do conflito, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante se observa ao ID 26801387. Nesse contexto, examino a questão como pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Antes de analisar esse pleito, ressalto não existirem óbices para a juntada dos documentos em sede recursal. Atento à orientação do c. STJ, que “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021), hei de adaptar o entendimento àquele proveniente da Corte Superior, responsável pela interpretação da legislação infraconstitucional, para admitir a juntada dos documentos em sede de apelo. Quanto aos documentos trazidos pelos Autores na petição (IDs 26801489, 26801491 a 26801510), observo ter sido garantido o contraditório com a oportunidade de apresentação, pelos Réus, das contrarrazões (ID 26801521). Além desse aspecto, muitos deles já se encontram acostados aos autos, outros apenas reforçam essas documentações e há aqueles que visam demonstrar modificação atual dos limites das terras já existentes, objeto do pedido liminar. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. Todavia, a referida norma prevê exceções no §1o, incisos I a VI, hipóteses em que tal efeito não é automático, devendo, se o caso, ser requerido ao relator. A sentença que revoga a tutela provisória seria uma das hipóteses de eficácia imediata do comando decisório, consoante se extrai do disposto no artigo 1.012, § 1o, V, do CPC/15. Por outro lado, os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A presente ação demarcatória de terra particular foi proposta com o objetivo de demarcar fisicamente a área ocupada pelas partes. Informaram os Postulantes que, mediante Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis, os Réus ocupam a área de 2,161 ha (dois hectares e cento e sessenta e um centilhares), na margem da divisa do córrego Saco da Glória, de uma parte de terreno que os Autores/Apelantes aduzem possuir. Narram que a área por eles ocupada não possuía marcos assinalando os seus limites com o imóvel dos Requeridos, o que tem gerado diversos conflitos entre os confinantes. Constato que a ilegitimidade ativa foi suscitada em contestação (ID 26801425), combatida em réplica (ID 26801444) e acolhida em sentença, diante da inexistência de comprovação, por parte dos Requerentes, da condição de proprietários do bem. Trata-se de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser reconhecida em qualquer fase do feito (ID 26801453). Nos termos do artigo 1.297 do CC/02, atribui-se ao proprietário do imóvel a legitimidade para ajuizar a ação demarcatória de terras particulares, o que também estabelecem os artigos 569 e 574 do CPC/15. Na hipótese dos autos, os Autores não comprovam a condição de proprietários das glebas de terra que pretendem estremar. Sabe-se que, de acordo com o disposto no artigo 1.245, caput, do CC/2002, a propriedade imobiliária é adquirida mediante o registro em Cartório de Imóveis. O Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades, mediante o qual os Autores/Apelantes alegam terem adquirido a área em litígio, não foi registrado em cartório imobiliário, somente no 2o Cartório de Registro de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal (ID 26800704). E não se trata de escritura pública, como fazem crer os Postulantes, consoante dispõe o artigo 108 do CC/02. Da análise das cláusulas contratuais, especialmente a primeira e a segunda do referido contrato, é possível inferir que os Autores sustentam a pretensão com base na posse do imóvel que, no entanto, não lhes confere a tutela buscada. Destarte, nos termos da legislação supracitada, os Recorrentes não comprovam a qualidade de proprietários do bem. Esse o entendimento que vigora no âmbito desta eg. Corte de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DEMARCATÓRIA. MERO POSSUIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. BEM IMÓVEL. COMPOSSE. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. 1. Carece do direito de ação para o manejo de ação demarcatória o mero possuidor de bem imóvel, seja pela ilegitimidade ativa, seja pela falta de interesse de agir. 2. É possível a alienação judicial de direitos possessórios relativos a imóvel objeto de sentença homologatória de partilha em sede de ação de divórcio. 3. Os direitos possessórios sobre imóveis possuem expressão econômica e, por isso mesmo, podem ser objeto de negócio jurídico. Precedentes. 4. Apelações conhecidas e não providas.” (Acórdão 1183189, 07001677120188070002, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Consigno que eventuais modificações nos limites já existentes, com a consequente turbação na posse dos Autores, pode ser remediada por meio dos instrumentos processuais adequados. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator